Tribunal: TJES
Processo: 5005367-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005367-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELISSA DA SILVA SOEIRO
AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR FABRA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005367-52.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : ELISSA DA SILVA SOEIRO

DEFENSORA PÚBLICA : LÍGIA MARCHESI HOMEM

RECORRIDO : CENTRO DE ENSINO SUPERIOR FABRA

ADVOGADOS : LISANDRI PAIXÃO SANTANA LIMA JÚNIOR E

LISANDRI PAIXÃO SANTANA LIMA

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada à redistribuição do ônus da prova.

Emerge dos autos, que o Agravado propôs a demanda monitória em desfavor da Agravante, exigindo o pagamento da quantia de
R$ 3.443,37
(três mil, quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos), em razão do inadimplemento do contrato de prestação de serviços educacionais.

A Agravante opôs embargos monitórios, aduzindo que desistiu do curso superior oferecido pelo Agravado, na primeira semana de aula, porque se matriculou em outra instituição de ensino. E ainda, apresentou reconvenção para que fosse reconhecida a abusividade de cláusulas contratuais e rescindido o contrato.

Ao proferir a decisão agravada, na fase de saneamento, o Magistrado
a quo
fixou os pontos controvertidos e redistribuiu o ônus da prova, nos seguintes termos:

“[...] Não havendo questões preliminares,
FIXO COMO PONTOS CONTROVERTIDOS
:
i)
se houve prestação dos serviços;
ii)
se houve desistência do curso pela embargante;
iii)
em caso positivo, se houve e/ou formalização da desistência.

No que toca ao ônus da prova, incumbe ao autor o ônus probatório do item
i
e à embargante o ônus probatório dos itens
ii
e
iii
[...]” (id. 2791827)

A Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) a relação contratual havida entre as partes enseja a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova; (ii) está comprovada a sua hipossuficiência técnica e econômica, detendo o Agravado melhores condições de demonstrar a desistência do curso superior e a sua formalização; (iii) há manifesta situação de prova diabólica, pois o Agravado se recusou a formalizar a desistência se não fossem pagos os valores da rescisão do contrato, e (iv) a manutenção da decisão agravada poderá ocasionar perigo de dano pela conclusão do processo para sentença (id. 2791825).

Em contraditório recursal, o Agravado pede o desprovimento do recurso (id. 2969824).

Pois bem.

Está claro que a relação jurídica existente entre as partes submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o disposto no art. 2º e art. 3º.

Ocorre que a mera aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não autoriza, automaticamente, a inversão do ônus da prova. Ou seja, cabe ao julgador averiguar a sua aplicação a partir da verossimilhança das alegações do consumidor e a hipossuficiência deste, de acordo com o art. 6º, VIII, do CDC.

Além disso, a inversão do ônus da prova tem que se dar a partir de critérios seguros a respeito da impossibilidade ou dificuldade concreta de o consumidor produzir prova das suas alegações.

No caso, ao anunciar tese defensiva lastreada na desistência do curso superior, na primeira semana de aula, a Agravante não só deixou evidente a veracidade do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado com o Agravado, como transferiu para si o ônus de demonstrar o desfazimento do pacto, baseado no requerimento formal de desistência.

Nesse sentir,
não
verifico qualquer dificuldade para a Agravante na comprovação de que desistiu de frequentar o curso, nem de que comunicou, por escrito, a instituição de ensino, a desistência ou o cancelamento da matrícula, considerando que dela partiu o distrato.

E cumpre assinalar que o contrato deve ser extinto pela mesma forma em que foi constituído, conforme o disposto no art. 472, do CC.

Logo, a Agravante não está desincumbida do
onus probandi
, na forma do art. 373, II, do CPC, uma vez que a prova da desistência é fato extintivo do direito do Agravado de cobrar as mensalidades.

A propósito, colaciono deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS EDUCACIONAIS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO ALUNO - DESISTÊNCIA - NÃO FORMALIZAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - MENSALIDADES DEVIDAS - CORREÇÃO DO VALOR FINAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Após firmado contrato de prestação de serviço educacional, o desligamento do curso ante de findado o prazo contratual, deve ser formalizado ao prestador dos serviços, a pôr fim à avença e definidos saldos ou débitos pendentes. Inexistindo tal comunicação formal, eventual não comparecimento do contratante figura como mera infrequência, que não gera rescisão do contrato, logo, não o desobriga do pagamento das mensalidades em atraso. Precedentes.

2.
A prova do trancamento do curso é ônus do apelante, vez que é fato extintivo do direito da apelada de cobrar as mensalidades
.

3. Devida correção do montante da condenação eis que incidentes juros e correção monetária em duplicidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, de de 2022. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011130142992, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)” (destaquei)

Desse modo, forçoso concluir que o Juízo de origem laborou com acerto, devendo ser mantida a decisão agravada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/221/5005367-52.2022.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESISTÊNCIA DO CURSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A mera aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não autoriza, automaticamente, a inversão do ônus da prova, cabendo ao julgador averiguar a sua aplicação a partir da verossimilhança das alegações do consumidor e a hipossuficiência deste, de acordo com o art. 6º, VIII, do CDC.

2. Considerando a tese defensiva lastreada na desistência do curso superior, verifica-se que a recorrente não só deixou evidente a veracidade do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado com o recorrido, como transferiu para si o ônus de demonstrar o desfazimento do pacto, baseado no requerimento formal de desistência.

3. A recorrente não está desincumbida do
onus probandi
, na forma do art. 373, II, do CPC, uma vez que a prova da desistência é fato extintivo do direito do recorrido de cobrar as mensalidades.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.